Tribunal: TJDFT
Processo: 0721655-12.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0721655-12.2023.8.07.0001 RECORRENTE: ALPHAVILLE SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA. RECORRIDO: WELLINGTON PROUVOT SARMENTO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: DUAS APELAÇÕES. DIREITO CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINARES. DIALETICIDADE RECURSAL. REJEITADA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. REJEITADA. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. OUTORGA DA ESCRITURA PÚBLICA E REGISTRO IMOBILIÁRIO. DANOS MATERIAIS. CLÁUSULA PENAL. TAXA CONDOMINIAL. IPTU DANOS MORAIS. TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO. INTEGRIDADE PSÍQUICA. TEORIA DA PERDA DE UMA CHANCE. TEORIA DO DESESTÍMULO (PUNITIVE DAMAGES). 1. Inexiste ofensa ao princípio da dialeticidade quando, da leitura das razões recursais, podem ser extraídos os fundamentos pelos quais se pretende a revisão da sentença, contrastando-os com os nela motivados, o que possibilita, inclusive, o pleno contraditório. Preliminar rejeitada. 2. A legitimidade é a pertinência subjetiva de uma parte para integrar a relação processual. Segundo a teoria da asserção, a legitimidade ad causam é aferida conforme as afirmações feitas pelo autor na petição inicial. 3. A fornecedora deu causa ao inadimplemento da entrega do imóvel e que não houve a transmissão da propriedade imobiliária para que o consumidor sofra a repercussão econômica das taxas cartorárias e dos impostos. O pedido é justamente a reparação dos materiais que o consumidor teve de arcar pelo período, em tese, que não utilizou o bem. Preliminar rejeitada. 4. Incide a cláusula penal na situação em que a conduta da empresa violou obrigação contratual (transferência do registro imobiliário). 5. O Superior Tribunal de Justiça (STJ) consolidou entendimento de que a responsabilidade do adquirente pelas despesas condominiais se inicia a partir da data da imissão na posse. A assunção dos encargos sem a domínio sobre o imóvel enseja situação jurídica manifestamente desfavorável ao comprador. Em tese, não detém plenamente todos os atributos de sua propriedade, mas deve arcar com os custos enquanto a empresa procede com a transferência do registro imobiliário. 6. A procedência do pedido de danos materiais está atrelada a comprovação de que o comprador, efetivamente, pagou as taxas condominiais e o IPTU durante esse período, o que foi demonstrado parcialmente. 7. O dano moral se constitui a partir de ofensa a direitos da personalidade, entre os quais está o direito à integridade psíquica. A dor – afetação negativa do estado anímico – não é apenas um dado que serve para aumento do quantum indenizatório. 8. A relevância jurídica do tempo se define a partir da cláusula constitucional de proteção da dignidade da pessoa humana. Em última análise, a denominada perda do tempo se constrói em face do conceito de dano moral que, reitere-se, decorre de ofensa a direitos da personalidade, inclusive do direito à integridade psíquica. Situações ilícitas que demandam tempo exagerado do consumidor são ofensivas ao direito à integridade psíquica. Dano moral caracterizado. 9. A responsabilidade civil pela perda de uma chance decorre de um dano material causado à parte, pela perda da oportunidade de se obter um lucro ou evitar um prejuízo. A ocorrência do evento pretendido deve ser real: não são indenizáveis meras probabilidades, aleatoriedades, hipóteses, suposições ou simples expectativas. 10. A pretensão indenizatória pela perda de uma chance só é cabível se houver uma elevada probabilidade de êxito de lucro ou de afastamento das perdas: compensam-se apenas as oportunidades com alto grau de probabilidade de ocorrerem. A indenização será devida quando constatada a privação real e séria de chances, quando detectado que, sem a conduta do réu, a vítima teria obtido o resultado desejado. (REsp 1.540.153/RS, Min. Rel. Luis Felipe Salomão, 4a Turma, data do julgamento: 17/4/2018). 11. No caso, o autor não demonstra a realização de esforços no sentido de empreender a aplicação da geração de energia elétrica. Não apresentou provas das tratativas com a empresa para a transferência da propriedade nem de requerimento direcionado à distribuidora para avaliação de sua pretensão. A falta de comprovação, portanto, demonstra, em tese, inércia com relação ao prazo para integração ao programa de benefício tarifário, o que não pode repercutir nesta controvérsia. 12. Recurso da empresa conhecido e não provido. Honorários majorados. Recurso do consumidor conhecido e parcialmente provido. Honorários redistribuídos. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 421, 422 e 490, todos do Código Civil, e 67-A, da Lei 4.591/1964, asseverando ser descabida a condenação referente à multa contratual e ao pagamento das taxas condominiais, sob pena de ofensa aos princípios da intervenção mínima e da boa-fé nas relações contratuais; b) artigos 944 do Código Civil, e 373, inciso I, do Código de Processo Civil, afirmando que “a parte Recorrida não demonstrou a origem do abalo e sua repercussão, limitando-se a fazer meras afirmações, sem demonstrar efetivamente o dano moral e sua valoração, matéria, aliás, que lhe competia.” (id 64070313, pág. 15). Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado Thiago Mahfuz Vezzi, OAB/DF 47506. II – Preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. O especial não atende, todavia, ao requisito da tempestividade. Com efeito. Note-se que, contra o acórdão foram opostos dois embargos de declaração, um conhecido, provido e publicado 24/7/2024 (certidão de id 61919924), e segundo não conhecido, nos termos da decisão de id 63230602. Consoante reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração inadmissíveis não têm o condão de suspender ou interromper o prazo para outro recurso, de modo que, interposto somente em 16/9/2024, o recurso especial encontra-se claramente intempestivo. Ainda que se pudesse, em tese apenas, superar a aludida intempestividade, o recurso não ultrapassaria o exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. artigos 421, 422, 490 e 944, todos do Código Civil, 67-A da Lei 4.591/1964, e 373, inciso I, do Código de Processo Civil. Com efeito, a apreciação das teses recursais demandaria nova interpretação de cláusulas contratuais e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, ficando atraídos os vetos dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se, entre outros, o AgRg na MC n. 20.999/MT, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 3/10/2022, DJe de 7/10/2022 e a decisão na Pet 15.657, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 1/3/2023. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Determino, por fim, que as publicações sejam feitas em nome do advogado da recorrente, Thiago Mahfuz Vezzi, OAB/DF 47506. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012